Tribunal: TJES
Processo: 5019854-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019854-56.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: HELIO LIMA PINHEIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Hélio Lima Pinheiro contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica, buscando suprir alegada omissão quanto aos fatos e fundamentos expostos em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões suscitadas, inclusive as relativas à impossibilidade técnica de fornecimento de energia elétrica por ausência de padrão de entrada conforme normas da ANEEL.

5)
As alegações do embargante acerca de indenização ou restituição de equipamentos demandam dilação probatória e não configuram omissão a ser sanada via embargos declaratórios.

6)
O uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão caracteriza inovação processual indevida e destoa da finalidade integrativa do recurso.

7)
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos embargos de declaração para reexame do mérito do julgado configura uso inadequado da via recursal, sendo incabível sua admissibilidade na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material autoriza a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.06.2022; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a
inexistência
dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Os motivos que atestam a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, pela fornecedora de energia elétrica, dizem respeito
à inadequação do imóvel e
ao não atendimento às regras de segurança pelo consumidor:

“A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão liminar que a obrigava a fornecer nova instalação de energia elétrica ao imóvel de Hélio Lima Pinheiro, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

A recorrente alega impossibilidade técnica de cumprimento da decisão e riscos à segurança, salientando que o fornecimento de energia elétrica deveria ser feito por meio de um único ponto de entrada para unidades consumidoras próximas.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a concessionária é responsável por fornecer serviço essencial em detrimento às normas técnicas e de segurança.

A obrigação de fornecimento de energia elétrica é dever das concessionárias, desde que cumpridos os requisitos técnicos exigidos pelas normas reguladoras.

A ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, estabelece que o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para viabilizar a instalação segura do medidor, nos termos dos artigos 30 e 40 da referida resolução:

[...]

A ausência de padrão impede a ligação do serviço de forma segura.

É inegável que a ausência de fornecimento de energia pode representar grave lesão ao consumidor, configurando risco para a saúde e dignidade.

Todavia, esse não é o caso, haja vista que o recorrido possui instalação residencial, embora a titularidade não esteja em seu nome.

Os documentos apresentados pela agravante evidenciam a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão judicial em razão da inexistência de padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança.

Além disso, há sérios riscos de acidentes decorrentes da ligação, o que compromete não apenas a segurança da unidade consumidora, mas também a de terceiros.”.

Nessa ordem de ideias, consideram-se prejudicadas as alegações do recorrido, relacionadas a eventual dever de indenizar ou restituir o equipamento do consumidor que em tese fora cedido a terceiro,
questões
que
demandam dilação probatória e que deverão
ser dirimida
s
na inferior instância.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.